Tribunal: TCU
Processo: 042.857/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 932/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, ocorreu neste processo, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando o parecer do MP/TCU no sentido do arquivamento do presente processo sem julgamento de mérito (peça 33); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.857/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Augusto Maia (XXX.992.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.